Tribunal: TJDFT
Processo: 0038610-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. EMPRESA DEVEDORA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO SUCESSOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PROTESTO DAS DUPLICATAS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. “2. O Superior Tribunal de Justiça equiparou a extinção da pessoa jurídica, mesmo mediante distrato, à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 110 do Código de Processo Civil de 2015), estabelecendo a possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios, a fim de responsabilizá-los. (...)” (Acórdão 1827174, 07457605620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A pretensão à execução de duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título.
3. Na hipótese, as duplicatas tinham vencimento em 17/02/2013, 17/02/2013, 02/03/2013 e 17/04/2013 respectivamente, tendo sido protestadas, o que interrompeu o transcurso do prazo prescricional (art. 202, III, Código Civil), reiniciado o fluxo da prescrição a partir dos protestos dos títulos em 03/04/2013, 03/04/2013, 30/04/2013 e 20/05/2013 respectivamente. Desse modo, ainda que redirecionada a execução das duplicatas ao sócio, a pretensão de receber os valores estampados nos títulos executivos já se encontra fulminada pela prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.